Tribunal: TCU
Processo: 033.403/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em unidades do Sistema "S" relacionadas a transferência de recursos a associações de funcionários dessas entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas versando sobre irregularidades no repasse de recursos de entidades componentes do Sistema "S" para associações formadas por seus empregados e familiares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência aos órgão jurisdicionados que os recursos que vierem a ser eventualmente repassados por entidades do Sistema "S" a associações formadas por seus empregados não estão imunes ao controle finalístico a cargo deste Tribunal de Contas, cabendo às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas ao ente repassador dos recursos recebidos; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade repassadora nas suas contratações; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante e aos interessados.